Tribunal: TJSP
Processo: 1018002-13.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenização por danos morais. Inserção de apontamento no Sistema de informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil. Sentença de parcial procedência. Sistema de Informações de Créditos que não se trata de cadastro restritivo, tendo por finalidade informar a autoridade financeira sobre os riscos da atividade de concessão de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenização por danos morais. Inserção de apontamento no Sistema de informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil. Sentença de parcial procedência. Sistema de Informações de Créditos que não se trata de cadastro restritivo, tendo por finalidade informar a autoridade financeira sobre os riscos da atividade de concessão de crédito, de maneira que o inadimplemento, risco evidente da operação, deve ser comunicado no sistema. Artigo 2o, I, da Resolução BACEN no 3.658/2009. Existência, validade e exigibilidade do débito incontestadas, relevando-se imperiosa a comunicação, pelo requerido ao BACEN, acerca da existência do saldo devido. Inexistência de ato ilícito. Desnecessidade de prévia notificação, pois o lançamento de informação verídica no Sistema de Informações de Créditos (SCR) não afeta os direitos da requerente. Sentença reformada. Recurso provido.